Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738073-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: VICTOR HUGO SANTOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dilzete Barbosa dos Santos, em favor de Victor Hugo Santos de Sousa, contra ato da MM. Juíza de Direito Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em alegado excesso de prazo na tramitação da ação penal n.o 0731522-68.2019.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e os corréus Gabrielle Francisca Cabral, Marcelo Thauan Cabral Rocha e Joelme Lopes Pereira foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas em 03/09/2019, tendo sido denunciados nos seguintes termos: “No dia 03 de setembro de 2019, entre as 19h30min do dia 03/09/2019 e 00h10min do dia 04/09/2019, no JOHNY'S BAR, Quadra 03, Sobradinho/DF, os denunciados GABRIELLE FRANCISCA CABRAL, MARCELO THAUAN CABRAL ROCHA e JOELME LOPES PEREIRA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar traziam consigo/tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de substância em forma de pó de tonalidade esbranquiçada, da droga conhecida como COCAÍNA1 , envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas); 07 (sete) porções da mesma substância (COCAÍNA), envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 4,42g (quatro gramas e quarenta e dois gramas); 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, da droga vulgarmente conhecida como MACONHA2 , envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas); e 01 (uma) porção da substância em forma de pó branca (COCAÍNA), envoltas por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 1,38g (um grama e trinta e oito centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado VICTOR HUGO SANTOS DE SOUSA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de substância em forma de pedra de tonalidade amarelada, da droga conhecida como CRACK/COCAÍNA3 , envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 10,77g (dez gramas e setenta e sete centigramas); 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, da droga vulgarmente conhecida como MACONHA, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 11,27g (onze gramas e vinte e sete centigramas); e 02 (duas) porções de substância em forma de pó branca (COCAÍNA), envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 6,54g (seis gramas e cinquenta e seis centigramas). Consta dos autos que agentes da Polícia Civil lotados na SRD da 13a DP receberam diversas denúncias de tráfico de drogas ocorrendo dentro do conhecido “JOHNY'S BAR”, na QD 03, em Sobradinho/DF. Segundo as informações, o comércio de entorpecentes era realizado pela proprietária do bar, identificada como GABRIELLE FRANCISCA CABRAL, e seu filho MARCELO THAUAN CABRAL ROCHA. Diante do noticiado, os policiais realizaram uma operação para verificar a dinâmica da comercialização de entorpecentes no local. Sendo assim, no dia dos fatos, dividiram-se em duas equipes, sendo a primeira equipe responsável pelo monitoramento (filmagem), enquanto a segunda equipe era responsável pela abordagem de possíveis usuários. Ao se posicionar em local estratégico, a equipe de monitoramento conseguiu observar que MARCELO ficava na frente do bar, realizando contato direto com os usuários que o abordavam. Em seguida, MARCELO saia em direção à lateral do bar, entrava em um VW/SANTANA de cor prata, e retornava segundos depois, momento em que realizava a troca furtiva de objetos com os usuários. O denunciado foi visto realizando a mesma ação com aproximadamente 04 (quatro) usuários diferentes, contudo, não foi possível fazer a abordagem dos usuários devido à geografia do local e ao número reduzido de policiais. Em determinado momento, MARCELO se aproximou de JOELME e entregou em suas mãos algum objeto. Em seguida, JOELME se aproximou de outro usuário e, após breve conversa, se afastaram alguns metros do bar e fizeram nova troca furtiva de objetos. JOELME retornou em seguida e deixou alguns objetos no chão, em frente ao bar, posteriormente identificados como cocaína. Ao perceberem que o veículo VW/SANTANA estava se retirando do local, a equipe de monitoramento informou a segunda equipe, que abordou o condutor do veículo, VICTOR HUGO SANTOS DE SOUSA, e encontrou no interior do automóvel diversas porções de crack, cocaína e maconha. Na ocasião, VICTOR HUGO informou que apenas guardava os entorpecentes a pedido de GABRIELLE e que seu papel no tráfico se limitava apenas em levar o carro com os entorpecentes até o bar, retornando à sua casa para guardar a droga após a finalização da atividade ilícita. Em seguida, os policiais se reagruparam e procederam a abordagem de todos no bar. No local, encontraram três porções de cocaína na carteira de MARCELO, duas porções no chão, em frente ao bar, onde JOELME as teria escondido anteriormente, e algumas porções de cocaína no quarto de GABRIELLE. Encontraram ainda grande quantidade de dinheiro trocado, em pequenas notas, na carteira de GABRIELLE, bem como na carteira de MARCELO.” (ID 19392932 - Pág. 02/06). A prisão em flagrante do paciente e dos corréus foi convertida em prisão preventiva (ID 19392930 - Pág. 02/03). Processada a ação penal, o douto Juízo de origem, em 19/03/2020, proferiu sentença para condenar o paciente e os corréus Marcelo Thauan Cabral Rocha e Gabrielle Francisca Cabral pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e para absolver Joelme Lopes Pereira do mesmo delito, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em relação à ré Gabrielle, a sentença aplicou pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição de alvará de soltura. Em relação ao réu Marcelo, a sentença aplicou pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição de alvará de soltura. Em relação ao paciente, a sentença aplicou pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Foram indeferidos a substituição da pena privativa por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. No presente habeas corpus, a impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente está preso há 12 meses, sendo que a instrução processual já havia ultrapassado período razoável, tendo em vista a Instrução n.o1 desta Corte que estabelece que a duração razoável do processo com réu preso é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias. Ademais, a sentença foi proferida em 19/03/2020, ou seja, há quase seis meses, sem que os autos com o recurso de apelação tenham sido remetidos à segunda instância. Esclarece que: a) o paciente só foi intimado da sentença em 01/04/2020; b) em 16/05/2020, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação do paciente; c) somente em 09/06/2020, quase um mês depois, é que o recurso foi recebido pelo Juízo. Diante da ilegalidade da prisão, sustenta que esta deve ser relaxada. Caso assim não se entenda, a advogada requer a concessão de liberdade provisória para que o paciente possa recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, já que não há informação de que o paciente possa colocar em risco a ordem pública ou a instrução processual. Salienta que o paciente possui residência fixa, profissão lícita, trabalhava em um trailer quando foi preso e compromete-se a comparecer em juízo sempre que for chamado. Argumenta que, sem o julgamento do recurso de apelação, o paciente não pode pedir nenhum benefício perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, vale salientar que não se evidencia de plano a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se trata de réu que respondeu preso ao processo, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e subsiste o requisito de garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração criminosa, demonstrada, sobretudo, pela reincidência especifica do paciente. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. [...] III - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se, além de ser reincidente, ele permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar. Logo, presentes os indícios de materialidade e de autoria, assim como, a necessidade de garantia da ordem pública. IV - Ordem admitida em parte e, nesta denegada.” (Acórdão 1240462, 07052041720208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, porquanto a ausência de instrução do writ com cópia integral do feito na origem impede a devida apreciação sobre as questões aventadas, impossibilitando aferir se há o alegado excesso de prazo e se ele decorre exclusivamente da não prestação jurisdicional em tempo hábil. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a egrégia Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo a Secretaria da Segunda Turma Criminal esclarecer no ofício que o objeto do habeas corpus consiste em alegado excesso de prazo ocorrido nos autos da ação penal, sobretudo após a prolação da sentença condenatória. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador